Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral após acidente de trabalho ocorrido em 11/03/2005.
2. O recorrente alegou ter sofrido queda de escada durante atividade laboral, resultando em lesão meniscal e ruptura de ligamento cruzado anterior em joelho esquerdo, tratadas cirurgicamente. Afirmou persistência de dor e limitação funcional, requerendo o benefício indenizatório.
3. O Juízo de origem determinou perícia médica, tendo o perito concluído pela inexistência de sequelas decorrentes do evento que reduzissem a capacidade de trabalho. A sentença aplicou o art. 129-A, §2o, da Lei 8.213/1991.
4. O recorrente interpôs apelação alegando cerceamento de defesa e necessidade de nova perícia, em razão de o perito não ter especialidade em ortopedia. No mérito, afirma que a redução de sua capacidade laboral restou demonstrada.
II. Questões em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela realização de perícia por médico sem especialidade em ortopedia; e (ii) estabelecer se há redução da capacidade laboral apta a justificar a concessão do auxílio-acidente.
III. Razões de decidir
6. O laudo pericial é válido, ainda que elaborado por médico especialista em medicina do trabalho. A legislação não exige a formação específica em ortopedia para avaliação de sequelas decorrentes de acidente laboral. Cabe ao perito avaliar sua aptidão técnica para exercício do encargo.
7. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir nova perícia quando considerar suficientes os elementos já produzidos, conforme arts. 370 e 371 do CPC. Não há cerceamento de defesa quando o laudo é completo e coerente.
8. O laudo judicial concluiu pela inexistência de qualquer sequela que implicasse redução da capacidade laborativa. As lesões encontram-se consolidadas, sem repercussão funcional.
9. A prova técnica é decisiva para aferição de redução da capacidade laboral. Não havendo elementos capazes de infirmar o laudo, prevalece sua conclusão, nos termos do art. 479 do CPC.
10. A mera existência de dor subjetiva não comprova redução da capacidade para o trabalho habitual. Ausente demonstração técnica de limitação funcional, não se configuram os requisitos para concessão do auxílio-acidente previstos no art. 86 da Lei 8.213/1991.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 479. Lei 8.213/1991, arts., 86, 129A, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi, 3a Seção, j. 25/08/2010.
TJDFT, Ac. 2.072.182, 070446395.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04/12/2025. TJDFT, Ac. 1668726, 0703040-63.2022.8.07.0015, Rel. Des. Fátima Rafael,3a Turma Cível,j. 23/2/2023. TJDFT, Ac. 1849112, 0726555-30.2022.8.07.0015, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/04/2024.